Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. INOCORRENTE. PENHORA INSUFICIENTE. DÉBITO NÃO SATISFEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O caráter da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.
2. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. Ante a natureza alimentar a eles conferida, estende-lhes a ressalva do § 2o do art. 833 do CPC para penhora de verba salarial.
3. A possibilidade de penhora da verba remuneratória líquida do devedor para o pagamento de honorários advocatícios harmoniza tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da efetividade da jurisdição, pois visa satisfazer o crédito de natureza alimentar sem, contudo, comprometer a subsistência do devedor.
4. Se a quantia penhorada e entregue ao credor não é suficiente para quitação da dívida exequenda, impõe-se a cassação da sentença para que o processo prossiga quanto ao débito remanescente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo provido.